Tribunal: CARF
Processo: 13660.720373/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.720373/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.654 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTONIO CLARET LOUREIRO RESCK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. IN
RFB No 1.343/2013. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Dos rendimentos tributáveis, poderão ser expurgados os valores recebidos a
título de complementação de aposentadoria correspondente às contribuições
pagas às entidades de previdência complementar no período de 01/01/1989 a
31/12/1995, até seu exaurimento, na forma da IN RFB no 1.343, de 05/04/2013.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com
a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.720373/2013-00
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720373/2013-00

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 43/49):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2012, ano-calendário
2011, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 09/09/2013, de fls. 17/21.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
(...)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 30.095,10, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
RETIFICA-SE para R$ 136.064,55 o valor do rendimento auferido junto à fonte
pagadora com o CNPJ 33.754.482/0001-30, código de receita 0561, conforme DIRF.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- Os rendimentos não devem ser tributados por tratar-se de complementação de
aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo
beneficiário, no período de 01/01/1989 a 31/12/1995;
- Seguiu o que dispõe a IN SRF 1343/2013, que determina a entrega de Retificadora
reclassificando os rendimentos como isentos;
- Anexa comprovante de rendimentos da fonte pagadora, declaração desta fonte
pagadora demonstrando a parcela da complementação da aposentadoria do período
citado, cujo ônus foi do contribuinte. Solicita análise de sua impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PARCIAL.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720373/2013-00

Restando comprovado que o contribuinte omitiu parte dos rendimentos auferidos da
fonte pagadora em questão, resta caracterizada parcialmente a omissão de rendimentos
recebidos.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 20/01/2015 (fls. 51), o contribuinte, em
27/01/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 52), alegando, em breve síntese, que o valor dos
rendimentos tributáveis informados na DAA retificadora apresentada está em conformidade com
o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, e contempla o total dos rendimentos
recebidos da Caixa de Previdência do Banco do Brasil - PREVI no ano-calendário de 2011, e que
realizou o ajuste dos rendimentos tributáveis deduzindo o saldo atualizado das contribuições
pessoais realizadas no período de 1989 à 1995, no valor de R$ 30.095,10, requerendo, ao final, o
provimento do recurso interposto com a restituição integral do imposto de renda declarado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/70.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos remanescente em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos decorrentes do trabalho
com e sem vínculo empregatício, no valor de R$ 10.897,38, em face da revisão da DAA/2012
retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão de piso (fls. 45/48):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
(...)
Na DIRPF/2012, o contribuinte informou rendimentos recebidos da fonte pagadoras
abaixo:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
33.754.482/0001-24
105.969,45
0,00
21.740,70
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720373/2013-00

Em consulta ao Portal Dirf, verifica-se que consta DIRF entregue pela fonte pagadora
CNPJ 33.754.482/0001-24 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL, informando rendimentos recebidos pelo contribuinte, no ano-
calendário 2011, conforme abaixo:
(...)
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Data de entrega: 30/06/2014 08:21 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 143.936,69 22.655,03
Total sem 13o: 136.064,55 21.740,70
O contribuinte anexou nas fls. 05/07 cópias dos Demonstrativos de Contribuições
Pessoais de 1989 a 1995 à PREVI, totalizando R$ 31.104,26, até janeiro de 1996.
Na peça impugnatória, o contribuinte alega que retificou a DIRPF/2012, em obediência
ao disposto na IN RFB no. 1.343, de 05/04/2013, para excluir os rendimentos pagos
por entidade de previdência complementar, a título de complementação de
aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de janeiro de
1989 a 1995.
A Instrução Normativa RFB no. 1343, de 05/04/2013, dispõe sobre o tratamento
tributário relativo à apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)
aplicável aos valores pagos ou creditados por entidade de previdência
complementar a título de complementação de aposentadoria, resgate e rateio de
patrimônio, correspondente às contribuições efetuadas, exclusivamente pelo
beneficiário, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Veja-se o disposto na alínea “a”, do inciso II, do art. 3o. da referida Instrução
Normativa:
Capítulo II
DO TRATAMENTO A SER APLICADO AOS BENEFICIÁRIOS QUE SE
APOSENTARAM ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2012
Seção I
Do Tratamento a Ser Aplicado aos Beneficiários sem Ação Judicial em Curso
Art. 3o Os beneficiários que se aposentaram no período de 1o de janeiro de 2008
a 31 de dezembro de 2012, que receberam rendimentos de que trata o art. 1o
submetidos à incidência do imposto sobre a renda, e que não tenham ação
judicial em curso, versando sobre a matéria de que trata esta Instrução
Normativa, poderão pleitear o montante do imposto retido indevidamente da
seguinte forma: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.495, de 30 de
setembro de 2014)
II - observado o prazo decadencial, contado do dia 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário, poderão retificar as DAA dos anos-calendário de 2008 a 2011,
exercícios de 2009 a 2012, respectivamente, seguindo-se ordem cronológica, nas
quais tenham sido incluídos os rendimentos de que trata o caput como
tributáveis, procedendo da seguinte forma: (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.495, de 30 de setembro de 2014)
a) excluir o montante, limitado ao valor das contribuições de que trata o
caput, recebido a título de aposentadoria, da ficha “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de PJ pelo Titular” ou da ficha “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de PJ pelos Dependentes”, se for o caso;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720373/2013-00

b) informar o montante de que trata a alínea “a” na linha “outros (especifique)”
da ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, com especificação da
natureza do rendimento; e
c) manter, na declaração retificadora, as demais informações constantes da
declaração original que não sofreram alterações.
Em consulta ao Portal IRPF, constata-se que a DIRPF/2012, entregue em 18/04/2012,
trazia os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora. Na DIRPF/2012
original o contribuinte apurou Imposto a Pagar de R$ 3.072,65. Na fl. 14 consta
Comprovante de pagamento de DARF, código de arrecadação 0211, recolhido em
30/04/2012, referente ao Período de apuração 31/12/2011, no valor principal de R$
3.072,65.
O contribuinte retificou a Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2011 em
27/08/2013.
Na DIRPF/2012 Retificadora informou no campo “Rendimentos Isentos e Não-
Tributáveis”:
Outros: PREVI CNPJ 33.754.482/0001-24 IN RFB 1343 05/04/2013 30.095,10
Consta na fl. 13 um informativo da PREVI que traz a informação dos rendimentos
tributáveis (total de benefícios PREVI) pagos no ano-calendário 2011 e que deveriam
ser utilizados no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual. Para o ano-calendário
2011 o contribuinte deveria informar:
Rendimentos tributáveis (R$) 13o Salário (R$ )
116.866,83 6.272,33
Destaque-se que o contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual Retificadora,
do ano-calendário 2011, o valor de R$ 105.969,45 referentes a rendimentos tributáveis.
Desse modo, resta mantida a omissão de rendimentos no valor de R$ 10.897,38.
Pois bem. Feito o registro acima, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que tange à omissão de rendimentos ajustada, o informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora PREVI (fls. 15 e 54), corroborando e repaginando as informações
lançadas na DIRF retificadora apresentada em 30/06/2014, é contundente em demonstrar que os
rendimentos efetivamente recebidos pelo Recorrente, totalizaram R$ 136.064,55 com o IRRF de
R$ 21.740,70 – conforme, aliás, aquiescido pela própria decisão recorrida – contrapondo-se aos
rendimentos descritos no informativo PREVI (fls. 13 e 63), porquanto dissonante dos
documentos fiscais por ela regularmente emitidos e que lastrearam a conduta fiscal realizada
pelo Recorrente.
Assim, entendo que a decisão recorrida laborou em equívoco ao desconsiderar as
informações contidas no informe de rendimentos e em DIRF apresentados pela fonte pagadora,
atestando os efetivos rendimentos recebidos pelo Recorrente no ano-calendário autuado.
Logo, considerando que o Recorrente recebeu R$ 136.064,55 (fls. 54) e, de acordo
com o demonstrativo de contribuições pessoais de 1989 a 1995 (fls. 55/62) teria ele direito a
compensar o valor de R$ 79.597,07, do qual foi reclassificado como rendimentos isentos e não
tributáveis na DAA/2011, o valor de R$ 49.501,97 (fls. 63), remanescendo o direito a compensar
o saldo de R$ 30.095,10, devendo, por conseguinte, ser declarado como tributável na DAA/2012
o valor de R$ 105.969,45 (R$ 136.064,55 – R$ 30.095,10), calhando assim na correção dos
valores declarados (fls. 23/36).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720373/2013-00

Portanto, ancorado na legislação de regência e respaldado na prova documental
constante dos autos, me convenço da verossimilhança as alegações recursais, razão pela qual
afasto a omissão de rendimentos em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original